Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740649-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI AGRAVADO: GLOBAL GESTAO EM SAUDE S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo Roberto Roque Antonio Khour contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, condicionou a penhora das cotas sociais da agravada à demonstração da situação patrimonial da empresa (ID no 109222798, proc. no 0035700-09.2016.8.07.0001). 2. A decisão consignou que para deferir a penhora das cotas sociais da agravada perante a empresa BSF Gestão em Saúde Ltda. deveria haver demonstração prévia de que há valor econômico positivo, com a avaliação de mercado para fins de possibilitar a eventual alienação por meio de leilão. 3. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a execução deve ser pautada no interesse do credor e a penhora pretendida seria possível, independentemente das exigências estabelecidas na decisão, nos termos do art. 835, IX do CPC. 4. Defende que as exigências apresentadas pela decisão para que a penhora seja efetivada não decorrem de previsão legal e seriam desproporcionais, considerando que a medida constritiva é procedimento que precede a liquidação das cotas societárias (CPC, art. 861). 5. Esclarece que o procedimento para a penhora das cotas pertencentes à agravada deve ser realizado perante o juízo cível, não exigindo a expedição de carta de crédito para posterior ajuizamento da pretensão no juízo da falência, conforme estabelece o art. 861 do CPC, pois não seria aplicável a Resolução no 23 de 22 de novembro de 2010. 6. Pede a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a penhora das quotas sociais pertencentes à agravada, independentemente do cumprimento de exigências previamente estabelecidas ma decisão. 7. Preparo (ID no 31608170 e no 31608171). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá deferir a antecipação da tutela recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFTe outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores da agravada que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Na demanda originária já foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar valores, bens móveis e imóveis em nome da devedora, porém sem sucesso. 14. O pedido de penhora das quotas sociais pertencentes à agravada tem o intuito de viabilizar o recebimento dos valores devidos ao agravante, preservando o seu interesse, pois as outras medidas realizadas não foram suficientes para a satisfação do crédito. 15. Nos termos do art. 789 CPC, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC, quanto no art. 1.026 do Código Civil. 16. A penhora das cotas sociais é possível e as providências necessárias para apurar o valor econômico, após efetivada a constrição, deve recair sobre a própria pessoa jurídica, nos termos do que preceitua o art. 861 do CPC. Precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme prescreve o art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC, quanto no art. 1.026 do Código Civil. 2. Comprovando-se que se esgotaram os meios para localizar bens penhoráveis do devedor, impõe-se o deferimento da pretensão do credor de penhorar as quotas sociais do devedor na empresa em que é sócio, não sendo óbice o fato do devedor não ter sido localizado. 3. O art. 861 do CPC, ao detalhar o procedimento a ser adotado quando a penhora recair sobre quotas sociais ou ações de sociedades personificadas, dispõe que as providências, após a realização da penhora, serão tomadas pela própria sociedade e não pelo devedor. 4. Recurso e conhecido e provido. (Acórdão 1329366, 07478885420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal para penhorar as cotas sociais pertencentes à agravada na empresa BSF Gestão em Saúde Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 20.595.406/0001-71 até o limite do valor devido ao agravante nos autos originários (CPC, arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências necessárias à efetivação da medida constritiva. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22 Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO